Tribunal: TJDFT
Processo: 0703072-90.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. EFEITOS DA MORA. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) prova da dívida e do inadimplemento do consumidor; (ii) inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito; e (iii) direito do autor à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 72495248/ 72495251), defiro a gratuidade de justiça ao autor recorrente.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. O autor contraiu a dívida de R$720,87, vinculada ao contrato de cartão de crédito da DMCARD Cartões de Crédito S.A, cedido para o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (FIDC NPL2) (ID 72162144 - Pág. 1/2).
6. A relação contratual entre o autor e a DMCARD Cartões de Crédito S.A foi comprovada. Segundo a prova documental produzida, o contrato de adesão foi assinado e exibida a foto selfie do autor, assim como as faturas de cartão de crédito “ULTRABOX ATACADO” (ID 72162144 - Pág. 14/24). Intimado para se manifestar, o autor não impugnou a prova documental (ID 72162152).
7. Outrossim, a cessão de crédito ocorreu em 03/11/2022 (ID 72162144 - Pág. 1) e a dívida, vencida em 16/12/2020 (ID 72162135 - Pág. 2), foi incluída em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito em 04/12/2023 (ID 72162144 - Pág. 5). Ademais, a comunicação prévia enviada pelo SERASA ao autor indica a cessão de crédito para a ré (ID 72162144 - Pág. 2).
8. Por conseguinte, o autor é responsável pela dívida e não comprovou o efetivo pagamento, de forma que são legítimos os efeitos moratórios decorrentes, como a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.